Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729903-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINCIUS DOS SANTOS SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 54354599, uma vez que a advogada em referência já se encontra cadastrada nos autos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 15:04:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator